Tribunal: TJMT
Processo: 1004807-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004807-34.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA
PACIENTE(S)
FLAVIANA DA SILVA MATOS DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1018575-52.2020.8.11.0003, em que é acusada da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 61, inc. I, alínea j, ambos do CP, levado a efeito em face da vítima Carina Dias Rezende.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega que inexistem os requisitos legais da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, pertinentes ao periculum libertatis, pois afirma que a paciente compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca do delito imputado, a indicar a sua clara intenção em contribuir com as investigações.
Outrossim, sustenta que a increpada é primária, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e possui família constituída, o que lhe garante o direito de ser beneficiada com a substituição da custódia cautelar por medidas menos severas do art. 319 do CPP, notadamente porque vigora em favor do dela o princípio da presunção de inocência e a medida segregatícia provisória caracteriza-se como ultima ratio.
Em derradeiro, assevera que a favorecida nessa ordem possui três filhos menores de idade, sendo dois com a idade de 12 (doze) anos e uma com 16 (dezesseis) anos, além de uma neta de apenas 06 (seis) meses de vida, que também é dependente da suspeita, a fazer jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.
Por tudo o que expõe o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, para que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 80664483 ao ID 80664490.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfuntório das decisões objurgadas, verifico que a prisão preventiva da paciente foi decretada e mantida por haver fundados indícios de que supostamente ceifou a vida da ofendida Carina Dias Rezende e, logo após os fatos ilícitos, teria ameaçado a testemunha ocular, dizendo para não contar a ninguém o ocorrido senão iria “sobrar” para ela também.
Outrossim, a d. autoridade tida por coatora esclareceu que, aparentemente, a increpada vem se mantendo em fuga, pois, embora tenha comparecido espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, não foi mais localizada no endereço fornecido nos autos, estando o mandado de prisão em aberto até o momento.
Com isso, concluiu ser indispensável a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório do caso em apreço se encontra lastreado em édito sem suporte concreto, ao revés, à primeira vista, infere-se a existência de elementos fáticos, devidamente demonstrado nos autos, que revelam a satisfação dos requisitos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
A propósito, a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Outrossim, “O fato de o recorrente ter comparecido espontaneamente à Delegacia não é suficiente para ensejar a revogação da prisão, que fora idoneamente decretada” (RHC 65.009/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016).
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura da paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ostente, as quais, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, verifica-se da prova pré-constituída que os filhos da suspeita já contam com 12 (doze) anos completos ou mais e, quanto à neta que possui, de apenas 06 (seis) meses de vida, não foi apresentado documento apto que revele ser ela a única responsável pela infante, a inviabilizar a pretendida substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.
E mesmo que assim não fosse, porque é imputado o delito de homicídio, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça contra a pessoa, veda-se o benefício almejado, nos termos do art. 318-A, inc. I, do CPP.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente FLAVIANA DA SILVA MATOS DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator